Tribunal: TCU
Processo: 040.369/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Cláudia Ferlin e Lisette Ferlin a partir do falecimento de Dirceu Caetano Ferlin; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Cláudia Ferlin e Lisette Ferlin (à Peça 3 sob o n.o 47721/2016), negando-lhe o respectivo registro, já que, além da presente pensão militar, Cláudia Ferlin perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e a remuneração como professora pública, estando essa situação em desacordo com o art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente a interessada indicada no item 9.1 deste Acórdão (Cláudia Ferlin) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas, anotando, contudo, que a sua eventual opção pela desistência da atual pensão militar resultará na reversão da sua parcela nesse benefício em proveito de Lisette Ferlin; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre os múltiplos benefícios em prol de Cláudia Ferlin, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.